Tribunal: TJSP
Processo: 2061836-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Título extrajudicial (contrato de serviços de advocacia). Embargos de terceiro (suposta nulidade de penhora de imóvel). Indeferimento de tutela antecipada. Fato superveniente (decisão, nos autos principais, proclamando a nulidade de ato expropriatório). Recurso prejudicado.